Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão foi omisso e contraditório, sob o fundamento de que o órgão colegiado não teria examinado detidamente a legislação referente ao auxílio-transporte, de modo o decisum desprezou obrigações inerentes à Administração Pública, que a impedem a concessão do referido auxílio sem a correspondente comprovação do uso de transporte público, sob pena de infringir, inclusive, a Súmula Vinculante n. 37 do STF.
3. Sem razão. Conforme legislação e constante dos itens 4 a 6 do acórdão embargado, a concessão do auxílio-transporte é condicionado à apresentação de declaração do próprio servidor, que necessita do uso do transporte coletivo para a realização de suas atribuições, inexistindo, outrossim, disposição legal no sentido de condicionar o deferimento do benefício à comprovação do uso de bilhetes do transporte coletivo ou de outros documentos análogos. Ademais, por se tratar de um benefício previsto em legislação, com requisitos e condicionantes para a sua percepção, não diz respeito a aumento de vencimentos, tampouco a reajuste salarial transverso, de modo que prescinde a aplicação da Súmula Vinculante 37, do STF.
4. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.